Tribunal: STF
Processo: ADI 1602
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada com o objetivo de questionar a validade jurídico- -constitucional da Resolução Administrativa nº 083/97, que, emanada do E. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, deferiu “(...) o pleito relativo à concessão imediata do reajuste salarial no percentual de 47,94%, correspondente a 50% do IRSM, apurado nos meses de janeiro e fevereiro de 1994, previsto pela Lei nº 8.676/93, suprimido por força da Medida Provisória nº 434/94, aos servidores ativos e inativos e Juízes que integram a 13ª Região, inclusive os Classistas, a partir de março de 1994, com consequente pagamento das diferenças observadas desde então” (grifei).
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de medida cautelar então formulado pelo eminente Procurador-Geral da República, para suspender, com eficácia “ex tunc”, até final julgamento desta ação direta, “(...) a execução e aplicabilidade da Resolução nº 83/97, editada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (...)”, fazendo-o em acórdão assim ementado (fls. 70):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. Medidas Provisórias 434, publicada em 28.02.94; 457, publicada em 30.03.94, 482, publicada em 29.04.94. Lei nº 8.880,  de 27.05.94, publicada em 28.05.94.
    I. – A medida provisória não convertida em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, perde eficácia, desde a edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes. C.F., art. 62, parág. único.
    II. – No caso, o ato normativo acoimado de inconstitucional simplesmente deu pela eficácia da lei conflitante com a medida provisória no período em que esta teve vigência, sem que houvesse sido editada a norma disciplinadora do Congresso Nacional.
    III. – Cautelar deferida.” (grifei)
    Como se sabe, a controvérsia suscitada na presente causa já foi apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.612/MS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), que veio a reconhecer  a inconstitucionalidade de resoluções administrativas igualmente emanadas de Tribunal Regional do Trabalho, que veiculavam conteúdo virtualmente idêntico ao do ato normativo ora impugnado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA CONCESSIVA DE REAJUSTE DE VENCIMENTO: Resoluções nºs 21/97 e 22/97, do T.R.T./24a. Região. Medidas Provisórias 434, publicada em 28.02.94; 457, publicada em 30.3.94; 482, publicada em 28.4.94. Lei 8.880, de 27.5.94, publicada em 28.5.94.
    I. – Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de outro provimento da mesma espécie, dentro de seu prazo de validade de trinta dias. Precedentes do STF:  ADIn 1617-MS, Ministro Octavio Gallotti; ADIn 1.610-DF, Ministro S. Sanches; ADIn 1.647-PA, Ministro C. Velloso.
    II. – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (grifei)
    Esse mesmo entendimento veio a ser reafirmado em sucessivos julgamentos no âmbito desta Suprema Corte (AI 467.763-AgR/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – RE 394.812-AgR/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 403.824-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 406.235- -AgR/PE, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RE 469.379-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 529.047-AgR/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 597.533-AgR/CE, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.):
    “CONSTITUCIONAL. ADI. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.676/1993. REVOGAÇÃO PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 434/1994, 457/1994 E 482/1994. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à manutenção da eficácia de medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada dentro do prazo de validade de trinta dias, à luz da redação original do art. 62 da Constituição. Precedentes. 
    2. Inexistência de direito adquirido ao reajuste previsto na Lei nº 8.676/1993, revogada pela Medida Provisória nº 434/94, reeditada pelas Medidas Provisórias nº 457/1994 e 482/1994, e convertida na Lei nº 8.880/94. 
    3. Ação direta julgada procedente.”
    (ADI 1.613/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Cabe observar, no entanto, que as informações oficiais prestadas pelo Senhor Desembargador Presidente do E. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região revelam que sobreveio ao ajuizamento da presente ação direta a edição da Resolução Administrativa nº 109/2018, que expressamente revogou o ato normativo ora impugnado, culminando por acolher a pretensão de ordem jurídica manifestada, nesta causa, pelo Procurador-Geral da República.
    Sendo esse o contexto, entendo configurada hipótese de extinção anômala deste processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade em virtude da revogação superveniente, no caso, do ato normativo ora questionado. 
    Com efeito, revela-se aplicável à espécie o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas reiteradas decisões, no tema, têm reconhecido a ocorrência de prejudicialidade da ação direta, quando, após o seu ajuizamento, sobrevém a revogação ou a cessação de eficácia da norma impugnada em referido processo objetivo, tal como sucedeu no caso em julgamento (RTJ 154/396, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 154/401, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 117/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 437/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 519/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 747/TO, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 973/AP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADI 1.823/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADI 2.105/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.263/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.840-QO/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 2.942/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADI 4.035/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – ADI 4.061/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 4.855/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 4.939/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “– A cessação superveniente da eficácia da lei argüída de inconstitucional inibe o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade (...).
    – A extinção anômala do processo de controle normativo abstrato motivada pela perda superveniente de seu objeto pode decorrer tanto da revogação pura e simples do ato estatal impugnado como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais destinadas à vigência temporária.”
    (RTJ 152/731-732, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “A revogação superveniente do ato normativo impugnado prejudica a ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Esse entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal nada mais reflete senão a própria natureza jurídica do controle normativo abstrato, em cujo âmbito não se discutem situações de caráter concreto ou individual. Precedentes.”
    (RTJ 160/145, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DERROGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 9.783/99, RESULTANTE DA SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA LEI Nº 9.988/2000 – EXTINÇÃO ANÔMALA, NESSE PONTO, DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DA PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA.
    – A superveniente revogação – total (ab-rogação) ou parcial (derrogação) – do ato estatal impugnado em sede de fiscalização normativa abstrata faz instaurar, ante a decorrente perda de objeto, situação de prejudicialidade, total ou parcial, da ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência, ou não, de efeitos residuais concretos que possam ter sido gerados pela aplicação do diploma legislativo questionado. Precedentes.”
    (RTJ 187/116, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A situação ora em análise, presentes os fundamentos que venho de expor, permite concluir que a ocorrência, na espécie, de fato juridicamente relevante autoriza reconhecer a integral prejudicialidade deste processo de controle normativo abstrato.
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174- -175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro-Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe enfatizar, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, em face das razões expostas, julgo prejudicada a presente ação direta, em razão da perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator